Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-72.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDA MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA. MODIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM VIA RECURSAL. NECESSIDADE DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de alimentos, promovida pela parte apelada em face do genitor/apelante, em que o juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião condenou o requerido/apelante ao pagamento de pensão alimentícia mensal no valor equivalente a 16,5% do salário mínimo. Irresignada, a parte apelante requer a reforma da sentença para que seja exonerado da obrigação estipulada ou, subsidiariamente, que haja redução dos alimentos fixados, argumentando, em resumo, no sentido de que a fixação não é compatível com as possibilidades do apelante, especialmente porque o genitor seria o único responsável pelo sustento de outro filho comum com a representante da apelada.
2. A prestação de alimentos deve ser baseada no binômio necessidade-possibilidade, num delicado equilíbrio com vistas a assegurar vida digna ao alimentado, sem que seja prejudicada a subsistência do alimentante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Em se tratando de alimentos prestados por genitor à menor impúbere, são presumidas as necessidades da prole e a capacidade do alimentante de prestar alimentos. Não havendo provas suficientes, é inviável a exoneração, redução ou compensação de alimentos em sede de recurso.
4. Recurso conhecido e não provido.